Tribunal: TJMT
Processo: 0006524-83.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006524-83.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), MARIO J. GONCALVES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 04.927.272/0001-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXCUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Mario J. Gonçalves Dos Santos – ME
.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão restou omisso, uma vez que deixou de levar em consideração a tentativa de citação por oficial de justiça por duas vezes.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.33493995.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020